Tribunal: TJBA
Processo: 8000560-85.2022.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000560-85.2022.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
ELTON CARLOS VIEIRA

APELADO: CARLOS ALBERTO ARAUJO

Advogado(s)
:
ANDREZA ALVES BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA AFASTADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE COMPROVA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento de valores pagos a título de indenização securitária por danos em veículo segurado, em razão de acidente de trânsito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em aferir a responsabilidade do réu pelos danos causados em veículo segurado em decorrência de acidente de trânsito com colisão traseira.

III. Razões de decidir

3. A presunção relativa de culpa em colisões traseiras pode ser elidida quando comprovada a culpa exclusiva de terceiro.

4. No caso dos autos, a prova técnica elaborada pela Polícia Rodoviária Federal, dotada de fé pública, atribuiu a causa do acidente à conduta imprudente de terceiro, motociclista que, descumprindo as normas de trânsito, deixou de dar preferência abalroando o ciclista à sua frente.

5. O Boletim de Acidente de Trânsito revela que o réu reagiu prontamente e freou seu veículo, deixando marcas de frenagem de 44 metros, de modo que restou configurada situação imprevisível e inevitável, afastando a presunção de culpa pela colisão traseira.

6. Comprovada a imprevisibilidade do acidente e a adoção das cautelas ordinárias pelo condutor do veículo que seguia atrás, inexiste dever de indenizar

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido

Tese de julgamento: 1.A presunção de culpa em colisão traseira é relativa e pode ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva de terceiro.

____

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 28 e 29, II; CC/2002, art. 786; CPC/2015, art. 17.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Apelação Cível nº 5002865-53.2023.8.13.0684, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, 10ª Câmara Cível, j. 05.08.2025; TJ-AL, Apelação Cível nº 0731406-13.2013.8.02.0001, Rel. Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, 2ª Câmara Cível, j. 29.10.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1017577-31.2024.8.26.0002, Rel. Des. Morais Pucci, 26ª Câmara de Direito Privado, j. 24.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º 8000560-85.2022.8.05.0172
, sendo parte Apelante
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
. e parte Apelada
CARLOS ALBERTO ARAUJO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça